Tribunal: TJSP
Processo: 2107740-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário – alegação de impenhorabilidade de imóvel por se cuidar de bem de família – rejeição - bem que foi ofertado voluntariamente em garantia hipotecária, atraindo a exceção prevista no artigo 3o, inciso V da Lei 8009/90 – decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107740-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são agravantes
ANACOM ELETRÔNICA LTDA e CARLOS EUGENIO LION, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107740-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.536
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107740-85.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANACOM ELETRÔNICA LTDA e OUTRO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 40.436
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial - Cédula
de Crédito Bancário alegação de impenhorabilidade de imóvel
por se cuidar de bem de família rejeição - bem que foi ofertado
voluntariamente em garantia hipotecária, atraindo a exceção
prevista no artigo 3o, inciso V da Lei 8009/90 decisão mantida -
recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.124/126) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou
arguição de impenhorabilidade de imóvel por se cuidar de bem de família.
Sustentam os agravantes, em síntese, que na época em que
imóvel que foi dado em garantia, ele não era utilizado como residência familiar,
o que veio a ocorrer somente anos depois em face de dificuldades econômicas
enfrentadas. Portanto, não houve má-fé quando alegou-se impenhorabilidade
nos autos. Destaca que se cuida de único bem imóvel de propriedade do
fiador, razão pela qual pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, com a reforma da r.decisão agravada, a fim de que o imóvel de
matricula matrícula 22.884 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São
Caetano do Sul seja declarado impenhorável pelo reconhecimento de que se
cuida de bem de família.
O efeito suspensivo foi denegado (fls. 15).
Resposta a fls. 20/23.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107740-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.536
3
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de uma execução de título extrajudicial
ajuizada pela casa bancária agravada por meio da qual objetiva o recebimento
de quantia representada por Cédula de Crédito Bancário emitida em 16/03/17.
Na oportunidade foi dada em hipoteca cedular de primeiro grau e sem
concorrência de terceiros bem de titularidade do co-agravante CARLOS
EUGENIO LION o imóvel registrado na matrícula n. 22.884 do CRI de São
Caetano do Sul.
Diante disso, a instituição financeira promove pedido de
penhora do imóvel dado em garantia (fls.105/106).
Os executados/agravantes apresentaram impugnação (fls.
110/114) arguindo a impenhorabilidade desse imóvel por se cuidar de bem de
família.
O magistrado de piso rejeitou a pretensão sob o argumento
de que a hipótese atrai a exceção legal prevista no art.3o da Lei 8009/90,
assim como o disposto no art.835, §3o, do CPC.
Apesar dos fatos e fundamentos de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Ao que consta dos autos, a Cédula de Crédito Bancário foi
emitida pela pessoa jurídica ANACOM ELETRÔNICA LTDA., sendo que o
avalista CARLOS EUGENIO LION vinculou, a título de garantia da operação, o
imóvel registrado na matrícula n. 22.884 do CRI de São Caetano do Sul.
Portanto, inclusive sob pena de ofensa à boa-fé, não pode
agora o proprietário do imóvel deduzir tese de impenhorabilidade por se tratar
de bem de família.
Ora, para que fosse conseguido o empréstimo, exigiu-se a
garantia e ele, sem alegar qualquer vício de consentimento, optou por dar em
hipoteca o bem. Agora, com o inadimplemento da dívida, por certo, tem o
credor o direito de requerer a constrição desse bem.
A hipótese em comento, portanto, atrai a exceção prevista
no artigo 3o, inciso V, da Lei 8009/90:
“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo
de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra
natureza, salvo se movido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107740-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.536
4
(...)
V - para execução de hipoteca sobre imóvel, oferecido
como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.
Sobre este tema segue o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO

NO
RECURSO

ESPECIAL.

IRRESIGNAÇÃO

SUBMETIDA

AO
NCPC.
EXECUÇÃO

DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM GARANTIA

HIPOTECÁRIA.

BEM
DE
FAMÍLIA.
EXCEÇÃO

À
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE.
ART. 3o, V, DA LEI No. 8.009/90 HIPÓTESE

CONFIGURADA.
PRECEDENTES.
DECISÃO MANTIDA.
1. (...) 2. Nos
termos do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90, não se aplica a impenhorabilidade
do
bem de família quando o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária
pelo
próprio devedor, com a devida outorga uxória. 3. (...) 4. Agravo interno não
provido, com aplicação de multa.” (STJ AgInt no REsp 1760476/SC,
Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, 3.a T., j. em 19/08/19, DJe 21/08/19).
“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

BEM
DE
FAMÍLIA.
HIPOTECA.

GARANTIA

OFERECIDA

PELA
ENTIDADE
FAMILIAR.
PENHORABILIDADE.
1. Segundo o art. 3o, inciso V,
da Lei 8.009/1990,
a impenhorabilidade
do bem de família não é oponível para
obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real
pelo casal ou entidade familiar. Precedentes.
Súmula 83 do STJ. 2. Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento”

(AgInt
no
AREsp
776167
TO
2015/0219690-3,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julg. 16/02/2017,

DJe 23/02/2017).
“CIVIL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
OFERECIMENTO

EM
GARANTIA
HIPOTECÁRIA.
BENEFÍCIO
DA ENTIDADE
FAMILIAR.

RENÚNCIA
À IMPENHORABILIDADE.
1. A exceção do art. 3o, inciso V, da
Lei no 8.009/90, que permite a penhora de bem dado em hipoteca, limita-se à
hipótese de dívida constituída
em favor da entidade familiar. Precedentes.
2. A
comunidade
formada pelos pais e seus descendentes
se enquadra no conceito
legal de entidade familiar, inclusive para os fins da Lei no 8.009/90. 3. A boa-fé
do devedor é determinante
para que possa se socorrer do favor legal,
reprimindo-se
quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou
retardar o trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel dado em
garantia ser o único bem da família certamente
é sopesado ao oferecê-lo em
hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade.
Assim, não
se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência,
o devedor use esse
fato como subterfúgio
para livrar o imóvel da penhora. A atitude contraria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107740-85.2020.8.26.0000 -Voto no 40.536
5
boa-fé ínsita às relações negociais, pois equivaleria
à entrega de uma garantia
que o devedor, desde o início, sabia ser inexequível,
esvaziando-a
por completo.
4. Recurso especial a que se nega provimento”
(REsp 1.141.732/SP,
Rel.
Ministra Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).
E ainda:
“PENHORA
Cédula de Crédito Bancário Alegação de
impenhorabilidade,

uma vez que é o imóvel é bem de família
-
Inadmissibilidade
Bem que foi dado em garantia hipotecária
na cédula de
crédito, voluntariamente
Hipótese em que não cabe a pretensa exclusão
Inteligência
do artigo 3o, inciso V da Lei 8009/90 - Decisão mantida Recurso
não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2226409-34.2019.8.26.0000,
rel.
HERALDO
DE OLIVEIRA,
j. 21/11/19).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a qual
fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR